Tribunal: TJDFT
Processo: 0712477-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. COMPETÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DOS RÉUS.
I. A regra de competência do artigo 53, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, não se aplica à ação de reconhecimento de união estável post mortem ajuizada em face dos sucessores da suposta ex-companheira do autor.
II. À falta de foro especial, deve prevalecer o foro comum do artigo 46 do Código de Processo Civil, correspondente ao domicílio dos réus, para a ação de reconhecimento de união estável post mortem.
III. Agravo de Instrumento desprovido.